Tribunal: STF
Processo: RHC 204529
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONTROLE ABSTRATO DE VALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS PELA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. DECLARAÇÃO SOBRE A ILEGALIDADE DA MEDIDA DE TOQUE DE RECOLHER PREVISTA EM DECRETOS GOVERNAMENTAIS. ANÁLISE NÃO REALIZADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIÁVEL A ESTA CORTE SUPREMA CONHECER DA MATÉRIA QUANDO NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.